Tribunal: STF
Processo: RE 1370511
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Aggreko Brasil Energia Ltda. formalizou recurso extraordinário contra acórdão, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE EQUIPAMENTOS IMPORTADOS, OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO. Alegação de ilegalidade na cobrança e ausência do fato gerador. Sentença improcedente. Apelo do impetrante. Manutenção do decisum. Equipamentos que não se encontram em admissão temporária ou mero trânsito físico, pois transferem-se de fato ao domínio do impetrante, por meio de suas parceiras estrangeiras. Embora a questão tratada nos autos tenha sido enfrentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 540.829/SP, com repercussão geral reconhecida, se posicionou pela não incidência de ICMS nos contratos de arrendamento mercantil internacional, a hipótese dos autos não se amolda à tal entendimento. Isso porque a impetrante e as empresas contratas integram um mesmo conglomerado econômico, o que descaracteriza as negociações efetuadas, nos termos do artigo 2º da Lei 6099/74, segundo o qual “não terá o tratamento previsto nesta Lei o arrendamento de bens contratado entre pessoas jurídicas direta ou indiretamente coligadas ou interdependentes, assim como o contratado com o próprio fabricante”. Denegação da ordem. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



     



    A presidência do Supremo devolveu os autos à origem, em razão do RE 540.829, Tema n. 297/RG (evento 33). 



    A Vice-Presidência do Tribunal estadual, em novo juízo de admissibilidade, por sua vez, entendeu que a questão abordada nos autos não se amolda à matéria enfrentada naquele paradigma, e os remeteu ao Supremo, sendo distribuídos à minha relatoria (evento 36, fls. 3 a 5). 



    Em extraordinário, o recorrente alega ter o pronunciamento violado o art. 155, IX, da Constituição Federal.



    Sustenta a não incidência do ICMS, em razão de tratar-se de contrato de arrendamento mercantil internacional de equipamentos, em que ocorre a devolução do bem (sem opção de compra), e que não há a transferência de titularidade desse ao seu patrimônio.



    Aduz similaridade da matéria em causa com a controvérsia abordada pelo Tema n. 297/RG.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Observe-se o que decidido pela instância a quo:



    Ora, não há como afastar a incidência do ICMS nas importações em comento, na medida em que os equipamentos indicados na inicial (7 aparelhos de refrigeração, 5 Bancos de Resistência, 3 Transformadores, 2 Bancos de Carga e 1 transformador), objeto do contrato de arrendamento pertencem a empresas do mesmo grupo econômico da impetrante, onde denota-se a transferência de domínio destes equipamentos de uma empresa para outra. 



    Daí, extrai-se claramente dos autos que os equipamentos mencionados na inicial não se encontram em “admissão temporária “ou “mero trânsito físico” por meio de arrendamento mercantil ou leasing, pois, a bem da verdade, estes bens transferem-se de fato ao domínio do impetrante AGGREKO BRASIL ENERGIA LTDA, por meio de suas parceiras estrangeiras (AGGREKO INTERNATIONAL PROJECTS LTD E AGGREKO NOTH AMÉRICA) para a consecução de suas atividades comerciais de forma permanente. 



    Tanto isso é verdade que o contrato de arrendamento de fls. 83/176 foi firmado pelo prazo de 6 meses e os equipamentos ainda se encontram sob o domínio do impetrante. 



    Assim, mostra-se perfeitamente possível o recolhimento do ICMS sobre as importações promovidas pela impetrante, nos termos do artigo 2º, parágrafo único, inciso I, e artigo 15, inciso VI, §2º, ambos da Lei nº 2.657/1996, regulamentado pelo artigo 29, parágrafo único, inciso I, e artigo 15, §1º, item 6 e §2º, do Livro I, do decreto nº 27.427/2000, inexistindo o alegado direito líquido e certo. 



    Isso porque, de acordo com o que expressamente determina o art. 155, § 2 º , IX, 'a', da Constituição Federal é inequívoca a incidência do ICMS pela simples entrada dos bens importados do exterior. 



    ......................................................................................................



    Isso porque a impetrante e as empresas contratas integram o mesmo grupo econômico, o que descaracteriza as negociações efetuadas, nos termos do artigo 2º da Lei 6.099/74, segundo o qual “não terá o tratamento previsto nesta Lei o arrendamento de bens contratado entre pessoas jurídicas direta ou indiretamente coligadas ou interdependentes, assim como o contratado com o próprio fabricante”. 



    Portanto, apresenta-se correta a incidência do tributo sobre as importações realizadas. 



    O Tribunal de origem – ao interpretar as provas dos autos, bem como a legislação infraconstitucional de regência – entendeu pela incidência do ICMS na operação de importação dos bens pela Aggreko Brasil Energia Ltda., uma vez que houve a transferência de domínio dos bens importados para o patrimônio dessa e que a recorrente integra o mesmo grupo econômico das outras empresas contratantes, o que descaracteriza as negociações efetuadas, nos termos do art. 2º da Lei n. 6.099/74.



    Um entendimento que não se afasta da compreensão do Supremo, na análise do RE 540.829, Tema n. 297/RG, Redator para o acórdão o ministro Luiz Fux, que, na oportunidade, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    Não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem. 



    (grifei)



    No mais, aponto que divergir da conclusão alcançada pelo acórdão recorrido – quanto à transferência de domínio dos bens ao patrimônio da recorrente – demandaria o revolvimento da matéria legal (Lei n. 6.099/74), bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade do enfrentamento do conjunto fático-probatório que levou o Colegiado de origem àquela conclusão.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator